Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716355-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ADAMI ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover. O pedido feito pelo Distrito Federal está adstrito ao mérito do voto que será julgado pela Turma na Sessão de Julgamento. Intime-se. Após, retorne os autos à Sessão de Julgamento. Brasília, 10 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator